Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DATA DESCRITA NA DENÚNCIA CORRIGIDO NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos da lei, além de intimar o defensor, é imprescindível realizar a intimação pessoal do réu em casos de sentença condenatória. O prazo para recorrer terá início a partir da última intimação, independentemente da ordem em que as comunicações foram realizadas.
2. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher se revela inconteste, quando amparada pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e provas documentais.
3. Não é cabível a emendatio libelli para que a conduta seja enquadrada no art. 129, § 9o, do CP, ao invés do § 13 do art. 129 do CP, quando houve mero erro material na indicação da data descrita na denúncia. Isso, porque a Lei no 14.188, de 28/7/2021 é anterior à prática do delito, que efetivamente ocorreu em 3/1/2022.
4. Recurso desprovido.